Tribunal: STF
Processo: Rcl 61317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 



    1. O entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor (efetivo ou temporário) não abrange o termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC) entre o Município reclamante e o Ministério Público do Trabalho, na fase de execução daquele título extrajudicial. 



    2. A situação destes autos não guarda estrita relação com as balizas fixadas na ADI nº 3.395/DF, de modo que, assim, não há que se falar em situação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante precedentes desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.